Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-31.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001317-31.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ESTADO-MEMBRO E MUNICÍPIO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação relativo a acórdão que havia dado parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando apenas o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de um salário mínimo, afastando a condenação do Estado da Bahia. A revisão foi determinada em razão do julgamento do Tema 1002 da Repercussão Geral pelo STF, que contrariou o entendimento anteriormente adotado por esta Corte. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado, em ação por ela ajuizada em face do próprio ente estadual e do Município de Juazeiro. III. Razões de decidir 3. A decisão original se baseava na Súmula 421 do STJ, que afastava a condenação em honorários quando a Defensoria atuava contra o ente ao qual estava vinculada, sob o fundamento de confusão patrimonial. 4. O STF, ao julgar o Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), superou tal entendimento, firmando que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo devidos honorários sucumbenciais mesmo em ações contra o ente federativo ao qual está vinculada. 5. Reconheceu-se que os honorários têm destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio, afastando a tese da confusão patrimonial. 6. Verificada a divergência entre o entendimento anterior e a tese fixada pelo STF, impõe-se o juízo de retratação com a reforma do acórdão anterior. 7. Fixação de honorários em um salário mínimo com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a natureza da demanda (fornecimento de medicamentos). IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o próprio ente a que está vinculada. 2. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a alegação de confusão patrimonial com o ente estatal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001107-65.2019.805.0032, tendo como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,_____de_________________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça